Tribunal: TJSP
Processo: 2349745-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. Alegação de ausência do termo inicial dos cálculos de liquidação. Descabimento. Termo inicial de liquidação que já se contém na sentença em liquidação, a qual reconheceu de forma expressa que o acúmulo de remunerações, objeto da perícia, se iniciou a partir de 1o.02.2006. Artigos 502, 503, 505 e 509, §4o, do CPC. Agravo a que se nega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. Alegação de ausência do termo inicial dos cálculos de liquidação. Descabimento. Termo inicial de liquidação que já se contém na sentença em liquidação, a qual reconheceu de forma expressa que o acúmulo de remunerações, objeto da perícia, se iniciou a partir de 1o.02.2006. Artigos 502, 503, 505 e 509, §4o, do CPC. Agravo a que se nega provimento.